Tribunal: TJDFT
Processo: 0027664-15.2015.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0027664-15.2015.8.07.0000 EMBARGANTE: MARIA LINDALVA BARROS, MARIA MAURA BARROS FERREIRA, MARIA DO CARMO BARROS SANTOS, JOSE MAURO AZEVEDO BARROS, JOAO AZEVEDO BARROS, ANA LUCIA AZEVEDO BARROS, TARCIZO AZEVEDO BARROS, ANA CELIA DE AZEVEDO BARROS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Após a admissão do recurso especial e sobrestamento do extraordinário interpostos pelo exequente, conforme decisão de id 44049572, foi noticiado o falecimento do recorrente RAIMUNDO FLURINDO DE BARROS, pugnando os herdeiros pela habilitação nos autos. Foi deferida a habilitação dos herdeiros, conforme decisão de id 51451106. O Distrito Federal se manifestou em id 52559175 para informar que, dentre os documentos apresentados para habilitação dos herdeiros, não constava o pedido de habilitação de um deles, Franciso Azevedo Barros, herdeiro necessário, conforme escritura indicada em id 49453086, fl. 2., requerendo, assim, a sua intimação. Antes que a referida petição fosse analisada, a parte exequente opôs embargos de declaração em face da decisão que deferiu a habilitação dos herdeiros (id 52707135), alegando omissão quanto ao pedido de retificação do requisitório de id 10175361, com expedição de ofício à COORPRE. Intimada quanto à petição do Distrito Federal, a parte exequente, de primeiro, informou que o herdeiro Francisco Azevedo Barros vinha impondo obstáculos à regularização da representação processual, pugnando, assim, pelo prosseguimento do feito em relação aos demais herdeiros (id 55305624). O Distrito Federal, por sua vez, em contrarrazões de id 56311344, pugnou pelo não acolhimento dos embargos de declaração. Posteriormente, a parte exequente peticionou para informar que o herdeiro Franciso Azevedo Barros cedeu sua quota parte à Tarcizo Azevedo Barros, juntando a cessão de direitos em id 56359668 e informando sobre a documentação em id 58817846. Por fim, o Distrito Federal peticionou em id 63727150, concordando “com o pedido de retificação do precatório para a inclusão dos sucessores do credor original falecido”. É o relatório. Decido. Conforme relatado, a parte exequente opôs embargos de declaração em face da decisão que deferiu a habilitação dos herdeiros do falecido Raimundo Flurindo de Barros, ao argumento de que teria sido omissa quanto ao pedido de retificação do requisitório. Razão lhe assiste. A decisão de id 51451106, que deferiu a habilitação dos herdeiros, determinou a retificação do polo ativo do recurso e o cadastramento do patrono e das partes, no entanto foi silente quanto à retificação do requisitório. Sendo assim, verificado o vício no julgado, procede-se à sua correção. Ante o exposto, DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração de id 52707135 para, integrando a decisão embargada, determinar a retificação do precatório do valor residual, para a inclusão dos sucessores do credor RAIMUNDO FLURINDO DE BARROS, tendo em vista a regularização da situação processual dos herdeiros, registrando que o herdeiro Francisco Azevedo Barros cedeu o seu crédito ao herdeiro TARCIZO AZEVEDO BARROS, conforme documento de id 56359668. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado desta decisão, cumpridas as determinações, retornem-se os autos à Presidência desta Corte, para manifestação quanto aos recursos interpostos e o julgamento do RE 1.317.982 (Tema n. 1.170) pelo c. Supremo Tribunal Federal. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator